Tribunal: TJMT
Processo: 1007285-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recursos Inominados: 1007285-12.2021.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO e CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA
Recorridas: SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO e CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/08/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVE SER FEITA IMEDIATAMENTE APÓS A CONTEMPLAÇÃO OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO EXCETUANDO-SE AS PREVISÕES CONTRATUAIS. READEQUAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA. TRIGESSÍMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há se falar em ilegitimidade passiva, porquanto, embora a empresa que figure como parte ré é a CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA e no Recurso Inominado (ID 115170502) consta como Recorrente a empresa RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, sem maiores esclarecimentos acerca de compra do grupo, cessão de direitos ou afins. No entanto em analise a peça recursal, em verdade o que se nota é um mero erro material na peça recursal, posto que todos os desdobramentos da peça faz menção à presente actio, portanto, considerando as diretrizes dos juizados especiais e a ausência de prejuízo a parte contrária o recurso será conhecido e apreciado.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões da sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Caso em que o Recorrente alega existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na ausência de devolução do valor pago no consórcio contratado, mesmo após o encerramento do grupo.
4. O Decreto no 70.951, de 08 de agosto de 1972, atribuiu ao Ministério da Fazenda, através da Secretaria da Receita Federal, a competência para fixar os limites de prazos e de participantes, de capital social e de percentagens máximas a título de despesas de administração. A partir de então, o Ministério da Fazenda passou a editar normas, através de Portarias.
5. A administradora recebeu oficio da 5a Vara Criminal desta Comarca sob no 2006/153 solicitando o imediato sequestro e consequente bloqueio das cotas consorciais existentes do reclamante com esta reclamada, colocando-as à disposição do juízo.
6. Em oficio enviado a 5a Vara Criminal, em 03 de dezembro de 2008, a reclamada se comprometeu em apurar e colocar a disposição do juízo, somente após o encerramento do grupo, frise-se que o grupo encerrou em 24 de julho de 2015.
7. Ocorre que em 27 de fevereiro de 2020, a reclamada como não havia depositado nos autos os percentuais apurados, tomou ciência da revogação da medida assecuratória pelo oficio no 306/2020, portanto, o valor continuou na posse do grupo do qual o contratante fez parte, até sua exclusão por inadimplência, visto que arcou apenas com o valor de entrada.
8. Desse modo, o valor pago pelo Recorrente/Recorrido SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO ficou retido pelo grupo, conforme disposição do art. 22 DO Ofício Circular n.o 2.766, razão que motivou o ajuizamento da presente actio, depois de supostas tentativas de reaver administrativamente.
9. O juízo de origem entendeu por devido o ressarcimento do valor pago ao consorcio: “julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 518,28 (quinhentos e dezoito reais e vinte e oito centavos)”.
10. No entanto a empresa Recorrente/Recorrida CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA apresentou Recurso Inominado requerendo: (i) que haja dedução do montante a ser restituído de taxa de administração, clausula penal e seguro prestamista.
11. Por sua vez o Recorrente/Recorrido SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO requer (i) arbitramento de danos morais; (ii) alteração dos consectários legais, para que a correção monetária passe a incidir do desembolso e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.
12. Restando incontroverso que o cotista não recebeu o valor de sua contribuição, o valor deverá ser restituído.
13. Se por um lado, a restituição das parcelas pagas é medida que se impõe, para que não haja, por parte da administradora de consórcios, enriquecimento ilícito, por outro, a devolução deve ocorrer de forma a respeitar as clausulas pactuadas, onde havia previsão contratual de taxa de administração de 17,50% (dezessete vírgula cinquenta por cento), seguro prestamista de 0,075% (zero vírgula zero setenta e cinco por cento), ressarcimento de prejuízo de 10% (dez por cento), conforme clausula 33, II do contrato e, 0,075% (zero vírgula zero setenta e cinco por cento) a título de clausula penal.
14. “Sobre o montante a ser devolvido incidirá correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir da data em que passará a ser imperativa a restituição, ou seja, 30 dias após o encerramento deste grupo”, Recurso Especial 1.119.300/RS.
15. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito da tentativa administrativa efetuada pelo consumidor, via PROCON.
16. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
17. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
18. Sentença parcialmente reformada.
19. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007285-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (RECORRENTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (RECORRIDO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022